Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-05.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – instrumento particular de confissão de dívida – existência de diversos negócios anteriores e posteriores celebrados entre as partes – fato incontroverso nos autos – apelantes que sustentaram veementemente, com base em provas documentais, a insubsistência da dívida confessada – produção de prova

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – instrumento particular de confissão de dívida – existência de diversos negócios anteriores e posteriores celebrados entre as partes – fato incontroverso nos autos – apelantes que sustentaram veementemente, com base em provas documentais, a insubsistência da dívida confessada – produção de prova pericial contábil que era necessária para melhor esclarecimento dos fatos – desate antecipado dos embargos que implicou cerceamento de defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido processo legal – necessidade de produção de provas – sentença anulada, com determinação para que se passe à dilação probatória, produzindo-se prova pericial contábil e procedendo-se à oitiva das partes – prejudicado o conhecimento do apelo quanto ao remanescente.

Resultado: recurso provido, com determinação.